Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709798-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RUI COSTA PIMENTA RECORRIDO: KIM PATROCA KATAGUIRI DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. SUPRESSÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o possível exercício do direito fundamental à livre manifestação do pensamento fora dos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais de regência, pretendendo-se a condenação do ora apelante à compensação dos danos morais. 2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é pré-concebida pela estrutura normativa vigente. Incumbe ao Juízo, no exame do caso concreto, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 3. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Entendimento em harmonia com a ADPF no 130. 4. A aparência de caráter informativo da publicação ora em destaque não afasta a violação à esfera extrapatrimonial do autor. Essa modalidade de desrespeito, que não pode ser confundida, em absoluto, com a livre manifestação do pensamento, deve ser tratada com a devida assertividade pelo Poder Judiciário. 4.1. No caso, portanto, verifica-se que o ora apelante abusou da sua liberdade de expressão, uma vez que as mencionadas falas atingiram a esfera extrapatrimonial do autor. Por isso, no presente caso deve-se conferir maior peso à preservação dos aspectos inatos à honra, em contraposição à liberdade de expressão. 5. A respeito do pagamento de compensação dos danos morais, relativamente ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 5.1. a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo singular, no caso, não se afigura apropriada aos critérios ora em análise. O demandante, no entanto, não interpôs recurso contra a sentença ora em exame, de modo que não pode haver a majoração do valor em questão. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos IV, V e X, e 220, ambos da Constituição Federal, e 3o da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, sustentando que a manifestação de opinião em uma reportagem, vídeo ou matéria não configura, por si só, conduta dolosa voltada à produção de danos. Defende que a liberdade de expressão e de pensamento não se restringe aos profissionais da imprensa devidamente registrados, mas se estende a todo cidadão que deseja manifestar sua opinião ou crítica. Afirma que o conteúdo veiculado no vídeo transcrito nos autos possui evidente interesse público. Requer, assim, a improcedência do pedido de dano moral. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 5o, incisos IV, V e X, e 220, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). De igual modo, também não deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento ao artigo 13 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003